Tribunal: TJES
Processo: 5014381-90.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014381-90.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE WANDERLEY CINTRA MARQUESINI
RECORRIDO: EWALLY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA REALIZADA VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou, em face da instituição financeira, improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de golpe praticado por terceiro que, se passando por parente da parte autora via aplicativo de mensagens, induziu-o à realização de transferência via PIX.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira por prejuízo decorrente de golpe cometido por terceiro fora do ambiente bancário. Verificação da existência de falha na prestação de serviço e da aplicação da teoria do fortuito interno. Possibilidade de exclusão da responsabilidade objetiva da instituição financeira por ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o dano suportado.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ. Contudo, ausente prova de falha na prestação do serviço bancário ou de violação ao dever de segurança.

Não se comprovou vazamento de dados ou inércia da instituição financeira após a comunicação da fraude, que adotou todas as medidas cabíveis à espécie.

O golpe foi praticado por terceiro por meio de aplicativo externo, não havendo falha nos mecanismos internos do banco.

Tratando-se de fortuito externo, não se aplica a responsabilidade objetiva da instituição, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Ausência de responsabilidade civil da instituição financeira por ato de terceiro fora da cadeia de fornecimento, com culpa exclusiva da vítima e de terceiro golpista.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Não há responsabilidade da instituição financeira por golpe praticado por terceiro fora do ambiente bancário, quando ausente falha na prestação de serviço, inércia injustificada ou violação do dever de segurança. Presente fortuito externo e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afasta-se a responsabilização civil da instituição.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14, §3º, II;

Código Civil, arts. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

TJSP; Apelação Cível 1024341-31.2021.8.26.0554; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2022; Data de Registro: 11/08/2022;

TJSP; Apelação Cível 1006786-43.2021.8.26.0152; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3ª Vara Civel; Data do Julgamento: 22/07/2022; Data de Registro: 22/07/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5014381-90.2023.8.08.0011

RECORRENTE: JOSE WANDERLEY CINTRA MARQUESINI

RECORRIDOS: EWALLY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A e STELA SPINELLI SILVA MELLO

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA REALIZADA VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou, em face da instituição financeira, improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de golpe praticado por terceiro que, se passando por parente da parte autora via aplicativo de mensagens, induziu-o à realização de transferência via PIX.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da instituição financeira por prejuízo decorrente de golpe cometido por terceiro fora do ambiente bancário. Verificação da existência de falha na prestação de serviço e da aplicação da teoria do fortuito interno. Possibilidade de exclusão da responsabilidade objetiva da instituição financeira por ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o dano suportado.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor – Súmula nº 297 do STJ. Contudo, ausente prova de falha na prestação do serviço bancário ou de violação ao dever de segurança.

Não se comprovou vazamento de dados ou inércia da instituição financeira após a comunicação da fraude, que adotou todas as medidas cabíveis à espécie.

O golpe foi praticado por terceiro por meio de aplicativo externo, não havendo falha nos mecanismos internos do banco.

Tratando-se de fortuito externo, não se aplica a responsabilidade objetiva da instituição, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Ausência de responsabilidade civil da instituição financeira por ato de terceiro fora da cadeia de fornecimento, com culpa exclusiva da vítima e de terceiro golpista.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Não há responsabilidade da instituição financeira por golpe praticado por terceiro fora do ambiente bancário, quando ausente falha na prestação de serviço, inércia injustificada ou violação do dever de segurança. Presente fortuito externo e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, afasta-se a responsabilização civil da instituição.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14, §3º, II;

Código Civil, arts. 186 e 927;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 297 do STJ;

TJSP; Apelação Cível 1024341-31.2021.8.26.0554; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2022; Data de Registro: 11/08/2022;

TJSP; Apelação Cível 1006786-43.2021.8.26.0152; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 3ª Vara Civel; Data do Julgamento: 22/07/2022; Data de Registro: 22/07/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação indenizatória proposta por Francisco Teixeira de Carvalho Neto em face de Ewally IP S.A. e Stela Spinelli Silva Mello. Narra o autor que, em 05/08/2023, recebeu mensagens via aplicativo WhatsApp de pessoa que se passou por sua irmã, utilizando informações familiares restritas para conferir credibilidade à fraude, razão pela qual realizou três transferências via PIX, nos dias 05 e 06/08/2023, que totalizaram R$ 5.955,00. Posteriormente, constatou que havia sido vítima de golpe, ocasião em que buscou acionar o Mecanismo Especial de Devolução – MED, junto à sua cooperativa de crédito, a fim de reaver os valores, mas foi informado de que a conta recebedora já havia sido aberta mediante fraude, com uso de documentos falsos, circunstância inclusive reconhecida pelo próprio banco réu.

Ademais, alega falha na prestação dos serviços da instituição financeira, tanto pela abertura da conta fraudulenta quanto pela ausência de diligência no bloqueio e rastreamento das transferências realizadas. Requer, ao final, a citação dos réus e a condenação solidária ao ressarcimento integral da quantia de R$ 5.955,00, devidamente atualizada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, diante dos transtornos suportados, invocando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras,

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Isto posto JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil para

CONDENAR apenas a 2ª ré a restituir o valor de R$ 5.955,00 em favor do autor, com correção monetária dos respectivos desembolsos (05/08/2023 e 06/08/2023) até a citação (23/11/2023) pelo IPCA, de acordo com o artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros de mora da citação (23/11/2023) em diante pela Taxa Selic, na forma do artigo 406, §1º, do Código Civil, e

CONDENAR apenas a 2ª ré a pagar o valor de R$ 5000,00 de danos

morais em favor do autor, com juros de mora da citação (23/11/2023) em diante pela Taxa Selic, na forma do artigo 406, §1º, do Código Civil.

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado, aduzindo que a fraude somente se concretizou em razão da abertura irregular da conta utilizada no golpe, reconhecida pelo próprio banco recorrido como fraudulenta. Sustenta falha na prestação do serviço tanto no procedimento de abertura da conta, sem observância das normas de segurança do BACEN, quanto na aplicação do Mecanismo Especial de Devolução – MED, pois o recorrido deixou de efetuar o bloqueio cautelar dos valores por 90 dias. Defende, ainda, que caberia ao banco adotar medidas preventivas de segurança, nos termos do art. 39-B da Resolução BCB nº 1/2020, diante das atipicidades das operações realizadas. Requer, assim, o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do CDC e da Súmula 479 do STJ, com a consequente condenação ao ressarcimento dos danos materiais e morais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso versa sobre relação jurídica de consumo, devendo ser analisado à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

É pacífico o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Entretanto, a aplicação da mencionada súmula exige a configuração de fortuito interno, ou seja, aquele que, embora imprevisível, decorre do risco inerente à atividade bancária ou da falha nos mecanismos de segurança que competia à instituição adotar.

No caso em análise, trata-se de fortuito externo, alheio à atividade bancária e à esfera de controle da instituição financeira. O dano decorreu, em grande medida, da conduta do próprio consumidor, que realizou, de forma voluntária, transferências via PIX a terceiros estelionatários, bem como de falha na segurança do aplicativo de mensagens WhatsApp, que possibilitou a atuação fraudulenta.

Ausente qualquer indício de falha no sistema bancário, de vazamento de dados ou de deficiência na prestação do serviço por parte da instituição financeira, não há como se imputar a esta a responsabilidade pelos prejuízos sofridos. A fraude, portanto, resultou de fatores externos e independentes da atuação do banco, afastando-se a incidência da responsabilidade objetiva prevista na legislação consumerista.

Outrossim, em relação ao requerimento pela devolução, por parte da instituição financeira, de PIX realizado pelo consumidor, importa destacar o disposto na Resolução Normativa do Banco Central do Brasil nº 103/2021, no sentido de que as instituições financeiras não possuem autorização para restituir valores depositados na conta bancária de terceiros, dependendo de prévia e expressa autorização do recebedor/beneficiário, que poderá realizar a devolução diretamente para o pagador. Nota-se:

Art. 40. [...]

§ 1º Ressalvado o disposto na Seção II deste Capítulo, a devolução de um Pix deve ser iniciada pelo usuário recebedor, por conta própria ou por solicitação do usuário pagador.

§ 2º É permitida a realização de múltiplas devoluções parciais de uma mesma transação, até que se alcance o valor total a ser devolvido.” (NR)

Art. 41-B. O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.

Art. 41-C. As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor:

I - por iniciativa própria, caso a conduta supostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito de seus sistemas; ou

II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso a conduta suspostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante.

§ 1º As devoluções realizadas no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução dependem de prévia e expressa autorização do usuário recebedor que contemple, inclusive, a possibilidade de bloqueio dos recursos mantidos na conta transacional, em uma ou mais parcelas, até o atingimento do valor total da transação.

Nesse contexto, concluo não restar configurada falha na prestação do serviço por parte do recorrido, uma vez que não detinha autorização legal para proceder à devolução dos valores pleiteados pelo recorrente, além de inexistir prova mínima a corroborar a alegação de que a conta teria sido aberta com documentos falsos e destinada exclusivamente à prática ilícita.

Destarte, conforme exposto pelo juízo sentenciante, entendo pela configuração da excludente de responsabilidade disposta no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro) quanto a instituição financeira recorrida:

Pois não há elementos seguros nos autos que vinculem os fatos noticiadamente irregulares narrados na petição inicial com as atividades econômicas desempenhadas pela 1ª ré, não existindo provas de que a conta então utilizada para a realização da atividade supostamente criminosa foi aberta de forma verdadeiramente irregular. Com efeito, não é possível concluir, pelo conjunto demonstrativo anexado ao feito, que a instituição bancária tenha de qualquer modo deixado de observar melhores regras de fiscalização para conferir a finalidade eventualmente fraudulenta empregada pela titular dos valores depositados pelo autor na gestão do endereço bancário em menção. Realmente, não há condições de conferir, pelo acervo probatório, que a 1ª ré tenha descuidado de eventual preceito de conformidade para melhor avaliar a gestão do endereço bancário que serviu como instrumento para a realização de noticiado golpe, não estando presentes nos autos indicação de que referida conta tenha sido aberta e tenha sido manejada, até a advertência da fraude em contexto, para fins escusos, tampouco que as operações em enfoque teriam sido, por si mesmas, fraudulentas. Aliás, depreende-se do extrato bancário anexado aos autos que os valores depositados pelo autor foram sacados imediatamente pela fraudadora10, não dando chance ao banco demandado de bloqueio das quantias sob referência, ainda que através de mecanismo de devolução de transações realizadas através de pix. Todo modo, de registrar que a 1ª ré tão logo comunicada do infortúnio adotou postura previdente de encerramento de mencionado domicílio financeiro11. Daí porque receia-se não existir relação intrínseca de causa e efeito entre os danos suportados pelo autor e a conduta da 1ª ré, parecendo tratarse, em verdade, de hipótese de culpa exclusiva de terceiro, no caso da apontada estelionatária, circunstância que afasta o reconhecimento da responsabilidade do banco pelo prejuízo então suportado pelo demandante.

Portanto, diante da inexistência de responsabilidade do recorrido pelos prejuízos sofridos pelo recorrente, devida a improcedência dos pedidos exordiais. Por conseguinte, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)